Tribunal: TJMT
Processo: 1083441-36.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083441-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS PAULO MARQUES GONCALVES - CPF: 025.768.441-70 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1083441-36.2024.8.11.0001.

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s):
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Recorrido(s):
MARCOS PAULO MARQUES GONCALVES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o cancelamento das faturas de água dos meses de setembro e outubro de 2024 e a emissão de novas faturas com base na média de consumo dos últimos seis meses, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e impor obrigações de não fazer relativas à cobrança e suspensão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na cobrança das faturas; (ii) estabelecer se há configuração de danos morais em razão da cobrança e suspensão do fornecimento de água; (iii) analisar o cabimento de redução ou afastamento do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada a cobrança excessiva nas faturas de setembro e outubro de 2024, diante da desproporcionalidade em relação ao histórico médio de consumo, sem comprovação de regularidade pela concessionária, impõe-se o refaturamento.

4.

A suspensão do fornecimento de água, lastreada em débitos existentes e sem prévia tentativa de solução administrativa comprovada pelo consumidor, não configura dano moral.

5.

A indenização por danos morais exige a demonstração de violação injusta aos direitos de personalidade, o que não se verificou no caso, conforme entendimento consolidado da 1ª Turma Recursal.

6.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo comprovada tentativa de solução administrativa frustrada, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constatação de cobrança de consumo desproporcional em relação ao histórico do consumidor autoriza o refaturamento das faturas com base na média de consumo dos últimos seis meses.

2.

A suspensão do fornecimento de serviço essencial por inadimplemento regular não configura, por si só, dano moral indenizável.

3.

A ausência de tentativa de solução administrativa prévia pelo consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VI e VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1029154-26.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Julgado em 14/04/2025; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamada reformar a decisão monocrática prolatada no ID

278710914, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, que a condenou a realizar o cancelamento das faturas discutidas na presente ação e, por via de consequência, a emissão de novas faturas com referência aos débitos indicados na exordial (09/2024 e 10/2024), apurados pelo valor da média do consumo do autor, referentes aos últimos 06 (seis) meses ao período objurgado.

Condenou ainda, a reparação por
danos morais
em favor da parte reclamante na importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Por fim, determinou que a reclamada se abstenha de efetuar a cobrança dos débitos discutidos nesta ação, conforme indicado pelo autor na exordial, assim como para determinar que se abstenha de incluir o nome do consumidor nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias, e se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de ÁGUA na residência do reclamante referente aos débitos
sub judice
, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação do presente
decisum
, tudo isso sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 176706918.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de irregularidade na cobrança;

2)

Não ocorrência de danos morais
;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da r. sentença, para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais e, alternativamente, seja reduzido o montante fixado.

Em contrarrazões (ID

278710935), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi surpreendido com a cobrança indevida da fatura de água referente ao mês de
setembro e outubro/2024,
no valor de
R$ 847,86 (oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e R$ 277,34 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a qual afirma não corresponder ao real consumo.

Assevera que as faturas do mês 09 e 10/2024, foram faturadas de forma indevida e, consequentemente, em razão do faturamento abrupto, a empresa reclamada suspendeu o fornecimento de água na sua residência.

Por outro lado, a reclamada, afirma que as faturas, objeto da lide, foram devidamente lidas e confirmadas.

Alega, ainda, que o reclamante possui 05 (cinco) faturas pendentes de pagamento, referente aos meses de 09/2024 a 01/2025, ocasionando a suspensão do fornecimento de água por inadimplência.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque, conforme histórico anexado pela reclamada no ID 278710906, o consumo de água da parte autora era registrado em
média entre 10m3 e 19m3
.
Contudo, nos meses objeto da lide, passou para
74m3 e 32m3
.

Logo, vê-se que as
faturas referentes aos meses de
09/2024 a 10/2024

mostram-se extremamente desproporcionais ao consumo da parte autora
, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade
.

Desse modo,
cabia à parte reclamada demonstrar a causa das cobranças excessivas, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e do artigo 373, inciso II, do CPC
; contudo, assim não o fez
.

Portanto,
não há que se falar em regularidade das faturas questionadas
, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoando da média de consumo do reclamante
.

Por outro lado
, os danos morais
não
restaram configurados, pois os fatos narrados na inicial não demonstram violação aos direitos de personalidade da parte autora.

Isto porque,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que o reclamante tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Observa-se que a suspensão do fornecimento de água decorreu da inércia do reclamante,
que não questionou as faturas administrativamente
, permanecendo inadimplente, ocasionando a suspensão do fornecimento de água na residência.

Assim, para haver o dever de indenizar, o reclamante deveria provar que contatou a empresa reclamada para discutir as faturas objeto da lide, tendo esta continuado com a cobrança.

Desse modo, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO,

A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a cobrança manifestamente desproporcional ao histórico de consumo da unidade, sem justificativa técnica idônea, é legítima a determinação de refaturamento da fatura com base na média dos seis meses anteriores, nos termos do art. 6º, incisos III e VI, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial, quando lastreada em débito pretérito regularmente constituído e não adimplido, revela-se medida legítima e respaldada no art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95, afastando-se a ilicitude da conduta da concessionária.

3. Ainda que a fatura do mês de agosto tenha sido questionada judicialmente, fato é que a autora não se encontrava adimplente com a totalidade de seus débitos, circunstância suficiente para legitimar a suspensão do serviço à luz da legislação aplicável e dos princípios contratuais que regem as concessões de serviço público.

4. Ausente demonstração de ofensa injusta a direito da personalidade ou conduta abusiva do fornecedor, é incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida, no mais, a sentença de origem quanto ao refaturamento da fatura impugnada.

(N.U 1029154-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso,
pois tempestivo
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, conforme fundamentação acima,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025